Tribunal: TJDFT
Processo: 0722866-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722866-19.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FILIPE NEVES DE SÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA REFERENTE AOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Correta a condenação quando os elementos probatórios apontam, de forma segura, para a autoria do delito de roubo circunstanciado. 2. O Reconhecimento de Pessoa por Fotografia e o Relatório Policial são documentos dotados de fé pública, aptos a demonstrarem a menoridade quando não elidido por prova em sentido contrário. 2.1. Demonstrada a idade da adolescente, mostra-se viável a condenação do acusado pelo crime de corrupção de menor. 3. O registro criminal decorrente de fato anterior, cuja sentença condenatória transitou em julgado posteriormente, pode ser utilizado para valoração negativa dos antecedentes. 4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável, no cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. 5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, sustentando, quanto à pena-base, ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena inicial em face das circunstâncias judicias aferidas em seu prejuízo. Em relação à segunda fase da dosimetria, argumenta que ao agravamento pela reincidência em 1/5 (um quinto) da reprimenda até então estabelecida mostra-se desproporcional e desarrazoado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, porquanto a conclusão do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO AUMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE FATOS DISTINTOS PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE AGRAVANTE NA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravamento da pena-base foi sobejamente fundamentado na consideração desfavorável da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime perpetrado. 2. Não há que se falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Outrossim, no caso, inexiste bis in idem no uso dos fundamentos para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, uma vez que o aumento foi motivado em fatos distintos, já que o cargo público não se confunde com a função de confiança exercida. Com efeito, além de o réu ser funcionário da segurança pública, o que confere maior gravidade ao seu delito, utilizou do poder que o cargo de chefia lhe conferiu para obter vantagem indevida, com violação do dever funcional. 4. Por constituir nítida inovação recursal, mostra-se indevida, no caso, a análise da tese de ilegalidade da aplicação da causa de aumento de pena para majorar a pena-base. No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 548.785/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, dJe 23/10/2020) (g.n.). Ainda, a propósito do tema, veja-se o AREsp 1784524, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Dje 2/2/2021. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL.AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. INCREMENTO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) V - As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos. Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. VI - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). VII - In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. IX - Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, uma vez que, tratando-se de paciente multirreincidente, o agravamento da pena na fração de 1/3 (um terço) foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 647.699/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 20/4/2021) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029